Tribunal: TJMT
Processo: 1001691-28.2024.8.11.0028
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001691-28.2024.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BEIZA FRANCISCA DE ASSIS - CPF: 314.365.361-20 (EMBARGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEGRATIVO. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao manter condenação por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, fixou os juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício de contradição ao aplicar a Súmula 54 do STJ para fixação do termo inicial dos juros moratórios em hipótese de responsabilidade civil extracontratual.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A contradição apta a ensejar aclaramento é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre fundamentação e dispositivo ou no interior da motivação decisória.

5. O acórdão embargado adotou premissa jurídica clara e coerente ao reconhecer a natureza extracontratual da responsabilidade civil decorrente da negativação indevida do nome da consumidora, circunstância que atrai a incidência da Súmula 54 do STJ.

6. A aplicação dos juros moratórios a partir do evento danoso decorre de orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

7.A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o critério jurídico adotado no acórdão, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada e fundamentada, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos declaratórios.

8. Inexistentes obscuridade, omissão, erro material ou contradição, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

9. Descabe, no caso concreto, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por não evidenciado intuito manifestamente protelatório, sem prejuízo de advertência quanto à possibilidade de incidência da penalidade em caso de reiteração abusiva do recurso integrativo.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura contradição apta a ensejar embargos de declaração a aplicação da Súmula 54 do STJ para fixação dos juros moratórios a partir do evento danoso em hipótese de responsabilidade civil extracontratual.

2. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão ou manifestação de inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo órgão julgador.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
contra o v. Acórdão de ID 358446891, proferido por esta Egrégia Câmara, que acolheu embargos de declaração anteriores, opostos pela parte adversa, para sanar contradição e retificar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais.

O acórdão embargado possui o seguinte dispositivo:

"Ante o exposto, ACOLHO o recurso de embargos de declarações, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e RETIFICAR o dispositivo do Acórdão de ID 349771881, que passa a ter a seguinte redação quanto à condenação: 'b) CONDENAR o Apelado, BANCO PAN S.A., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (data da negativação indevida - 25/08/2023), nos termos da Súmula 54 do STJ.' Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão embargado."

Em suas razões (ID 360448374), o banco Embargante alega, em síntese, a existência de contradição no julgado, ao argumento de que a fixação dos juros de mora a contar do evento danoso não seria coerente com a natureza do dano moral, que apenas adquire expressão pecuniária com a decisão que o arbitra.

Defende que a aplicação da Súmula 54/STJ levaria ao enriquecimento sem causa da parte autora e que o marco inicial dos juros deveria ser a data da fixação da indenização, em linha com o art. 407 do Código Civil.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar o vício e alterar o termo inicial dos juros.

Intimada, a Embargada apresentou contrarrazões (ID 362280386), sustentando a inexistência de qualquer vício no acórdão, o nítido intuito de rediscussão do mérito e o caráter protelatório do recurso, pugnando pela rejeição dos embargos e pela condenação do Embargante em multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

A questão central a ser dirimida nestes aclaratórios é verificar se o acórdão que aplicou a Súmula 54 do STJ para fixar o termo inicial dos juros moratórios padece do vício de contradição, como alega o banco Embargante.

Conforme salientado acima, o vício de contradição, para fins de embargos de declaração, é aquele verificado internamente no julgado, ou seja, a existência de proposições inconciliáveis entre si na própria decisão, seja entre a fundamentação, seja entre esta e o dispositivo.

No caso em análise, o acórdão embargado foi exemplar ao emprego da coerência lógica, pois partiu da premissa fática e jurídica já consolidada no julgamento da apelação, a de que a responsabilidade do banco é extracontratual, pois a negativação do nome da consumidora ocorreu sem lastro em débito comprovado.

Diante dessa premissa, o acórdão aplicou a consequência jurídica específica, ditada pela jurisprudência pacífica e sumulada do Superior Tribunal de Justiça de incidência dos juros de mora a partir do evento danoso.

A Súmula 54 do STJ é categórica: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

O que o Embargante denomina "contradição" é, na verdade, mero inconformismo com o mérito da própria Súmula e com a correta aplicação do direito por este Colegiado. O banco não aponta uma incompatibilidade lógica dentro do acórdão, apensa se insurgindo contra o próprio critério legal e jurisprudencial adotado.

Sua argumentação de que os juros deveriam seguir a mesma lógica da correção monetária (Súmula 362/STJ) ignora que o Superior Tribunal de Justiça, ao editar ambos os enunciados, estabeleceu, propositalmente, regimes jurídicos distintos para cada um dos consectários legais em casos de dano moral.

A tentativa de rediscutir a aplicabilidade da Súmula 54 do STJ, sob o pretexto de sanar um vício inexistente, transborda os limites estreitos do recurso de embargos de declaração, cuja finalidade, repisa-se, não é a de funcionar como uma instância revisora para a parte insatisfeita com o resultado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento: "
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada
." (EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF).

Em suma, não há obscuridade, erro material e, principalmente, nenhuma contradição a ser sanada no acórdão embargado. A decisão está clara, bem fundamentada e em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por recurso protelatório formulado em contrarrazões, deixo de acolhê-lo neste momento, por entender que o recurso, embora inadequado, situa-se no âmbito do exercício do direito de defesa e do acesso à jurisdição, não se vislumbrando, de plano, o dolo processual necessário para a sanção.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no artigo 1.026, §2o, do CPC, contudo, adverte-se que a reiteração de embargos com finalidade meramente de tentar rediscutir o mérito, poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026